Tribunal: TJDFT
Processo: 0738640-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738640-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WELITON ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A contra a decisão que indeferiu a pesquisa eletrônica para fins de obtenção do endereço do réu, proferida nos autos do processo de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA movido em desfavor de WELINGTON ALVES DE OLIVEIRA. Informa que por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão o veículo não foi localizado. Considerando que não detém outro endereço do réu, senão aquele indicado no contrato, faz-se necessária a intervenção do Poder Judiciário na busca de possíveis endereços do réu via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. É a síntese do que interessa para verificar a viabilidade da liminar pretendida. Preparo recolhido. O artigo 932, III, do CPC, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de cabimento são enumeradas no art. 1.015 do CPC. O indeferimento do pedido de pesquisa eletrônica para localização do paradeiro do veículo não configura a excepcionalidade de flexibilização do art. 1015 do CPC, isto porque a ação é de busca e apreensão de veículo e a tutela de urgência foi concedida nos termos da decisão de ID 128662097 dos autos de referência. Observe-se que a pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência que diz respeito ao deferimento liminar da busca e apreensão do bem. Denota-se que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no mencionado dispositivo processual, tampouco nas hipóteses de taxatividade mitigada conferida pela jurisprudência, diante de situações em que se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, ante a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Portanto, a decisão hostilizada não encerra a excepcionalidade de flexibilização do art. 1015 do CPC, salvo para localização do réu após a apreensão do bem. Precedente: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados do Tribunal, por ausência de previsão legal e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC (STJ, Tema 988). 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1419815, 07238547820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator